Tribunal: TJPA
Processo: 0001463-02.2012.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001463-02.2012.8.14.0095

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO BRITO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2°, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
. O Apelante foi condenado no crime do art. 157, § 2º, II, do CP, após agir em concurso de pessoas, roubando a vítima REGIELSON NAZARENO SANTOS MIRANDA.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada na prova oral produzida. No que concerne à autoria, está restou sobejamente comprovada, pelos depoimentos das testemunhas na Polícia e em Juízo.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.

INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
É incabível a desclassificação do delito de roubo qualificado para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo qualificado encontram amplo embasamento nos autos. Houve a posse do bem da vítima que, foi retirada com grave ameaça.
3.
DOSIMETRIA. 3.1. DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA.
Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que quanto ao delito cometido, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na 1ª fase da dosimetria apontou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável:
consequências

e fixou pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
afastando-se do mínimo em 06 (seis) meses. Na 2ª fase, não foi reconhecido atenuantes e nem agravantes. Na 3ª fase da dosimetria. Existente causa de aumento da pena, aumentando na metade (1/3) a pena, pelo concurso de pessoas.
Pena definitiva em 06 (seis) anos reclusão e 100 (cem) dias-multa.
Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3.2.

DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE PARA A RESTRITIVA DE DIREITO, DE ACORDO COM O ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INSUBSISTENCIA.
Com efeito, o Juízo a quo, agiu de maneira correta, quanto deixou de aplicar a substituição prevista no art. 44 do CPB, já que os requisitos do referido artigo, não foram evidenciados no presente caso, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo cometimento do delito praticado já que, o recorrente foi condenado no crime de roubo porque, utilizou-se de grave ameaça, para intimidar a vítima, para subtrair os bens da mesma.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso da Defesa e NEGAR PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta através advogado particular, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando
MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA
a pena definitiva de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa em Regime semiaberto, capitulado no art. 157, § 2°, II, do CP.

Segundo os termos da denúncia, Consta nos autos que, no dia 28/04/2009, a vítima REGIELSON NAZARENO SANTOS MIRANDA, foi à Delegacia de Polícia, para informar que trafegava na Rua Presidente Médice, quando apareceram de bicicletas, dois nacionais, MAX FAVACHO DE MORAES e MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA que, pararam e perguntaram as horas. Que foi respondido que não possuía relógio. Neste momento, eles desceram da bicicleta, se aproximaram e disseram que, era um assalto.

Os Acusados colocaram a mão embaixo da camiseta, demonstrando que, estavam armados. Enfiaram a mão no bolso da vítima, tirando o celular da marca LG e sua carteira com documentos e cartões.

A vítima tentou reagir, mas foi ameaçado de morte. Além dos dois nacionais, havia um terceiro que, não foi visto pela vítima, mas foi confirmado por testemunhas e era MAKSON FACHAVO DE MORAES. O Acusado Márcio Brito De Oliveira estava portando faca que, não foi visto pela vítima.

Porém, foi confirmado por testemunhas oculares do fato.

Fls. 03/08, em 23/11/2010. DENÚNCIA. P.J de São Caetano de Odivelas. Contra

FAVACHO DE MORAES, MAX FAVACHO DE MORAES, MARCIO BRITO DE MORAES. Incursos no artigo art. 157, §2, I e II, do CPB. Arroladas 03 (três) testemunhas.

2) Fls. 09/89, em 28/04/2009. FLAGRANTE Nº 93/2009.000038-4. – Operacional – UP 93. Contra Makson Favacho de Moraes, Max Favacho de Moraes e MARCIO BRITO DE OLIVEIRA.

3) Fls. 101, em 02/12/2010. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

4) Fls. 151/154, em 24/05/2011. DEFESA PRELIMINAR. Advogado Particular, em favor do Acusado MAKSON FAVACHO DE MORAES. Arrolou 1 (uma) testemunha.

5) Fls. 155/1, em 12/07/2011. ALEGAÇÕES PRELIMINARES. DPE, em favor dos Acusados MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA e MAX FAVACHO DE MORAES. Não arrolou testemunhas.

6) Fl. 211, em 05/03/2012. AUDIÊNCIA. Presentes os Acusados MAKSON FAVACHO DE MORAES e MAX FAVACHO DE MORAES. Ausente acusado MARCIO. Requisitada presença de testemunhas. REMARCADA.

7) Fl. 225, em 26/06/2012. AUDIÊNCIA. Presentes os Acusados MAKSON FAVACHO DE MORAES, MAX FAVACHO DE MORAIS e MARCIO BRITO DE OLIVEIRA. Presente vítima. Remarcada em razão de ausência JUSTIFICADA dos representantes de Defesa.

8) Fl. 231, em 14/03/2012. AUDIÊNCIA. Presentes Acusados MAKSON FAVACHO DE MORAES e MAX FAVACHO DE MORAIS. Ausente Acusado MARCIO BRITO DE OLIVEIRA. Presente vítima. REMARCADO O PROSSEGUIMENTO.

9) Fl. 247/251 em 16/10/2012. AUDIÊNCIA. Presentes Acusados MAKSON FAVACHO DE MORAES e MAX FAVACHO DE MORAIS. Ausente Acusado MARCIO BRITO DE OLIVEIRA. Interrogatório de Acusados. Determinada SEPARAÇÃO DO PROCESSO, em relação ao Acusado MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA.

10) Fls. 261/269, em 06/03/2013. SENTENÇA. Julgada IMPROCEDENTE a DENÚNCIA. ABSOLVIDO OS RÉUS. Desclassificada conduta imputada, para o crime do art. 155, IV do CP. Fundamento no art. 386, III e art. 397, III, do CPP. ABSOLVIDOS os réus MAX FAVACHO DE MORAES e MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA. ABSOLVIDO também o réu MAKSON FAVACHO DE MORAES, com fundamento no art. 386, IV.

11) Fls. 271, em 11/03/2013. RECURSO DE APELAÇÃO MPE/1ºGRAU. Requereu reforma da sentença, para condenar o Acusado MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA, nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal. RAZÕES às fls. 272/277.

12) Fls. 281/295, em 17/04/2013. CONTRARRAZÕES da Defensoria Pública, em favor da Apelante MARCIO BRITO DE OLIVEIRA. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO.

13) Fls. 325/331 em 09/11/2012. MEMORIAIS MPE/1º grau. Requereu a PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente ação. (Fora de ordem).

14) Fls. 333/343 em 21/01/2013. MEMORIAIS FINAIS DPE. Acusado MAX FAVACHO DE MORAES. (Fora de ordem).

15) Fls. 345/351 em 11/03/2014. ACORDÃO Nº 130.616/2014. CONHECIDO e PROVIDO, o recurso de apelação. Condenado o Apelado MAX FAVACHO DE MORAES, no art. 157, § 2°, II, do CPB. PENA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) diasmulta. (Localizar o recurso)

16) Fls. 371/397, em 07/04/2015. MANIFESTAÇÃO MPE/2º GRAU. Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO, do Recurso de Apelação. Acusado MARCIO BRITO DE OLIVEIRA.

17) Fls. 407/351 em 12/05/2015. ACORDÃO Nº 146.019/2015. Acolhida preliminar para anular sentença, por ausência do interrogatório do Acusado MARCIO BRITO DE OLIVEIRA. Retorno dos autos, ao Juízo a quo.

18) Fls. 435 em 17/03/2016. AUDIÊNCIA. Interrogatório Acusado MARCIO B. OLIVEIRA.

19) Fls. 445/449 em 28/03/2016. MEMORIAIS MPE/1º grau. Requereu a PROCEDÊNCIA da denúncia para CONDENAR o Acusado MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA

20) Fls. 451/461 em 14/04/2016. ALEGAÇÕES FINAIS. Advogada Particular pelo Acusado.

21) Fls. 467/470, em 14/06/2016. SENTENÇA. Julgado PROCEDENTE a DENÚNCIA. CONDENADO MÁRCIO BRITO DE OLIVEIRA, no art. 157,2°, II, do CP. PENA DEFINITIVA: 06 (seis) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Regime SEMIABERTO.

22) Fls. 495, em 01/08/2019. RECURSO DE APELAÇÃO. Advogado Particular, pelo Apelante. RAZÕES às fls. 496/500, em 01/11/2019, pugnando pela absolvição, desclassificação para o delito de furto e pela aplicação da pena, no mínimo legal.

23) Fls. 509/515, em 23/02/2021. CONTRARRAZÕES MPE/1º GRAU. Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, do Recurso de Apelação.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES, ID 9881126, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Pugna o apelante, pela reforma da sentença, no sentido de ser absolvido, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, pois estas são frágeis e sem qualquer respaldo jurídico.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

O Apelante foi condenado no crime do art. 157, § 2º, II, do CP, após agir em concurso de pessoas, roubando a vítima REGIELSON NAZARENO SANTOS MIRANDA.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada na prova oral produzida.

No que concerne à autoria, está restou sobejamente comprovada, pelos depoimentos das testemunhas na Polícia e em Juízo.

É mister ressaltarmos que, nos crimes de cunho patrimonial, a exemplo dos crimes de roubo e furto, a oitiva da vítima e testemunhas desde que, corroborado com as demais provas dos autos, tem relevante valor probatório. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada por outras provas que, comprovam autoria

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Ademais, o depoimento da vítima, aliado às demais provas dos autos, demonstram a autoria e materialidade do delito, uma vez que em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO
.

A Defesa pleiteia que, caso não seja concedida absolvição que, seja acolhida a tese de desclassificação para o delito de furto. Aduz que, não há provas nos autos, quanto à ocorrência do delito que, o Apelante foi condenado.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais do apelante.

O Apelante MARCIO BRITO DE OLIVEIRA, com seus comparsas MAKSON FAVACHO DE MORAES, MAX FAVACHO DE MORAES, roubaram a vítima REGIELSON NAZARENO SANTOS MIRANDA. Levaram sua carteira que, continha documentos pessoais, cartões e o telefone celular.

Ao contrário do que pretende a Defesa do Apelante. Não é possível cogitar a desclassificação para o crime de furto. Houve a posse do bem da vítima que, foi retirada com grave ameaça.

Veja-se que para comprovar a violência ou ameaça é prescindível a prova material, por meio de perícia, e nem se mostra plausível, estando tal raciocínio respaldado nos diversos precedentes jurisprudenciais que elevam a palavra da vítima como prova suficiente para enquadrar o delito de roubo, desde que harmônico, o que se configurou nos presentes autos.

A súmula 582 do STJ, afirma que, o crime de roubo se consuma, com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. RECURSO IMPROVIDO. I - É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos; (...); IV - Recurso conhecido e improvido. (TJ-AM 02040926120148040001 AM 0204092-61.2014.8.04.0001, Relator: Encarnação das Graças Sampaio Salgado, Data de Julgamento: 14/09/2014, Segunda Câmara Criminal).

Desta forma, não há como se acolher a tese de desclassificação.

DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A Defesa pleiteia seja aplicada a pena no mínimo legal.

No entanto, tal tese não pode prosperar.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que

quanto ao delito cometido, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na 1ª fase da dosimetria apontou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável:
consequências

e fixou pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa,
afastando-se do mínimo em 06 (seis) meses.

Na 2ª fase, não foi reconhecido atenuantes e nem agravantes.

Na 3ª fase da dosimetria. Existente causa de aumento da pena, aumentando na metade (1/3) a pena, pelo concurso de pessoas.
Pena definitiva em 06 (seis) anos reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Dessa forma, vê-se que não há reparos a serem feitos na análise das circunstâncias judiciais.

A valoração negativa do vetor consequências do crime, foi adequadamente fundamentado em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ademais, é de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

DA CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE PARA A RESTRITIVA DE DIREITO, DE ACORDO COM O ART. 44 DO CÓDIGO PENAL
.

Pleiteia pela substituição da pena restritiva de liberdade, para a restritiva de direito.

Também aqui não lhe assiste razão.

Conforme o art. 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando, entre outras hipóteses legalmente previstas, for aplicada pena privativa de liberdade não superior a 04 (quatro) anos.

Ademais, o art. 44 do Código Penal, é taxativo ao indicar que, a referida substituição, não é aplicável, quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça, vejamos:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as

privativas de liberdade, quando:

I – aplicada a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que substituição seja suficiente
.

Com efeito, o Juízo a quo, agiu de maneira correta, quanto deixou de aplicar a substituição prevista no art. 44 do CPB, já que os requisitos do referido artigo, não foram evidenciados no presente caso, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo cometimento do delito praticado já que, o recorrente foi condenado no crime de roubo porque, utilizou-se de grave ameaça, para intimidar a vítima, para subtrair os bens da mesma.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
MARCIO BRITO DE OLIVEIRA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 20/09/2022